Tribunal: TJES
Processo: 5026561-70.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Pessoa Idosa; Planos de saúde; Fornecimento de insumos; Tratamento médico-hospitalar; Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026561-70.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TERESINHA TATAGIBA TEIXEIRA

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Teresinha Tatagiba Teixeira e Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico visando sanar omissões e contradições no acórdão que, em sede de apelação cível, determinou à cooperativa a autorização e o custeio de tratamento domiciliar (home care). A embargante Teresinha aponta: i) omissão quanto à aplicação de multa diária por descumprimento de liminar; ii) ausência de fixação de prazo para cumprimento da obrigação. Já a Unimed sustenta: i) omissão quanto à interpretação do rol da ANS como taxativo; ii) ausência de previsão contratual ou normativa para custeio do home care; iii) contradição na fundamentação do acórdão quanto às normas legais e jurisprudência aplicáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão:
(i) definir se há omissões ou contradições no acórdão quanto à interpretação do rol da ANS, à ausência de previsão contratual e à fundamentação jurídica para custeio do tratamento domiciliar;
(ii) verificar se há omissão quanto à fixação de prazo para cumprimento da obrigação e aplicação de multa diária por descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão analisou exaustivamente o caráter do rol da ANS, considerando-o exemplificativo em situações excepcionais, à luz da jurisprudência do STJ e das peculiaridades do caso concreto. Não há omissão a ser suprida.

4)
A ausência de previsão contratual ou normativa fora superada pela fundamentação baseada na boa-fé contratual e nos princípios que regem as relações de consumo, como a dignidade da pessoa humana.

5)
Não há contradição na fundamentação do acórdão, porquanto delineadas as razões de decidir de forma clara e coerente, em conformidade com o art. 489 do CPC, traduzindo a pretensão da embargante Unimed tentativa de rediscussão do mérito, incabível nos aclaratórios.

6)
A alegação de omissão quanto à aplicação de multa diária por descumprimento de liminar não se sustenta, pois a definição de multa decorre da execução do julgado, não cabendo análise nos embargos de declaração.

7)
Contudo, verifica-se omissão no acórdão quanto à fixação de prazo para cumprimento da obrigação, assistindo razão à embargante Teresinha quanto à necessidade de estipulação do prazo, que deve ser fixado em 72 horas, sob pena de multa diária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Embargos de declaração de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico desprovidos. Embargos de declaração de Teresinha Tatagiba Teixeira parcialmente providos para fixar o prazo de 72 horas para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00.

Tese de julgamento
:

1) O rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo em situações excepcionais, devendo ser analisado com base nas peculiaridades do caso concreto e na jurisprudência consolidada.

2) A boa-fé contratual e os princípios das relações de consumo, especialmente a dignidade da pessoa humana, podem justificar a obrigação de custeio de tratamento domiciliar mesmo na ausência de previsão contratual.

3) Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, mas apenas a sanar omissões, contradições ou obscuridades.

4) A fixação de prazo para cumprimento de obrigação pode ser determinada nos embargos de declaração quando verificada omissão no acórdão originário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489 e 1.022; CF/1988, art. 1º, III, e art. 170, V; CDC, arts. 4º, I, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.12.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1.301.993/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.09.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer dos recursos para negar provimento aos embargos de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico e dar parcial provimento aos aclaratórios de Teresinha Tatagiba Teixeira.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Conforme relatado, a embargante
Teresinha Tatagiba Teixeira
sustenta, em síntese: i) omissão quanto à condenação da embargada ao pagamento de multa diária pelo descumprimento da decisão liminar; ii) ausência de fixação de prazo para o cumprimento da obrigação determinada no acórdão.

Já a recorrente
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
alega, em suma: i) omissão quanto à interpretação do rol da ANS, ao qual considera taxativo, destacando que a modalidade de
home care
não está prevista como obrigatória; ii) ausência de previsão contratual ou normativa que obrigue o custeio de assistência domiciliar; iii) contradição na fundamentação do acórdão quanto à interpretação das normas legais aplicáveis e da jurisprudência consolidada.

Embargos de Declaração de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Quanto à alegação de omissão sobre o caráter taxativo do rol da ANS, o v. acórdão analisou exaustivamente a questão, destacando a necessidade de observância das peculiaridades do caso concreto e da jurisprudência do STJ, que considera o rol exemplificativo em situações excepcionais.

Assim, não há omissão a ser suprida.

No que tange à ausência de previsão contratual ou normativa, o acórdão invocou a boa-fé contratual e os princípios que regem a relação de consumo, especialmente a preservação da dignidade da pessoa humana, para justificar a obrigação da embargante de custear o tratamento domiciliar.

Por fim, em relação à contradição, não há vício no julgado, uma vez que as razões de decidir foram delineadas de forma clara e coerente, em observância ao disposto no art. 489 do CPC.

Com efeito, infere-se que o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia
.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas comprova que a recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Isso porque “
os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento
”
,
o que não se verifica na hipótese, uma vez que a “
pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios
”.
1

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

De igual modo, mesmo quando utilizados com intuito prequestionador, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...) É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Embargos de Declaração de Teresinha Tatagiba Teixeira

A recorrente aponta omissão sobre o pedido de condenação ao pagamento de multa diária por descumprimento da decisão liminar proferida em 15/12/2021.

Entretanto, o reconhecimento de eventual multa ou a definição do valor decorre da execução do aresto, não sendo cabível tal análise no âmbito dos presentes aclaratórios, que não possuem caráter substitutivo ou ampliativo do julgado.

Lado outro, embora a matéria não tenha sido objeto do voto-vista que ensejou a designação para elaborar o acórdão embargado, assiste razão à embargante acerca da necessidade de fixação de prazo para cumprimento da obrigação.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço dos recursos para
negar provimento aos embargos de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
e
dar parcial provimento aos aclaratórios de Teresinha Tatagiba Teixeira
, a fim de estipular o prazo de 72 horas para cumprimento do acórdão, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00.

É como voto.

1
STJ, 1ª Turma, EDcl no AgRg no REsp nº 855.434/DF, rel. Min. Francisco Falcão, j. 12/06/2007, DJ 28/06/2007, p. 878.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
18
.0
2
.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 18.02.2025:

Acompanho o E. Relator.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão dia 18/02/2025

Voto: Acompanhar a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões